Tribunal: TJMT
Processo: 1005514-65.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005514-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ CANDIDO - CPF: 485.658.908-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATE DE 1.274,2101 HECTARES SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ABSTENÇÃO DE PRÁTICAS LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – OBRIGATORIEDADE – ELABORAÇÃO DO PRAD E APRESENTAÇÃO À SEMA NO PRAZO DE 60 DIAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA QUE SE MOSTRA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – NÃO COMPROVAÇAO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INDÍCIOS DE FRUSTRAÇÃO À REPARAÇÃO DOS SUPOSTOS DANOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Não se mostra conveniente a determinação de elaboração do PRAD e apresentação ao órgão competente, eis que essa tutela de urgência, de natureza antecipada, denota perigo de irreversibilidade, com caráter satisfativo.

Não há falar no decreto de indisponibilidade de bens face a ausência de evidencias de imprescindibilidade da medida, bem como de dilapidação patrimonial ou outros indícios de frustração à reparação dos supostos danos.

Deve ser determinada a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de práticas que possam ser lesivas ao meio ambiente, devendo, pois, ser assegurado o meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos temos do artigo 225, da Constituição Federal.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª
Vara Cível da
Comarca de Juara/MT, que indeferiu a tutela provisória vindicada, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Aduz o agravante que, prova indiciária a comprovar a materialidade da degradação ambiental, foram anexadas imagens de satélite identificados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) pelo Programa PRODES, que não deixam dúvidas da degradação ambiental, principalmente porque é possível ver como estava a cobertura vegetal antes e depois de sua supressão.

Assevera que, restam caracterizados os pressupostos para a concessão pretendida, já que a exposição dos fatos e a prova documental angariada ao feito bem atestam a dolosa, flagrante e contínua ofensa aos preceitos legais e constitucionais.

Afirma que, embora não tenha sido realizada vistoria em campo pelo órgão ambiental, fato é que as imagens de satélite produzidas pelo INPE em parceria com o Ministério Público por meio do programa PRODES, comprovam a degradação ambiental e que exigir vistoria
in loco
apesar da tecnologia empregada viola o princípio da precaução que deve reger o direito ambiental, já que as equipes da SEMA demorariam para visitar todas as propriedades com danos verificados através de ferramentas remotas, além de ocasionar elevados custos para o Estado com deslocamentos desnecessários

Ressalta que, a Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que “A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”, de forma que identificado o desmatamento dentro do imóvel rural, resta comprovada a degradação ambiental, atribuindo-se ao poluidor o ônus de demonstrar a não ocorrência do dano e que as provas produzidas por meio de imagens de satélites são suficientes para evidenciar o ilícito ambiental em sua materialidade e autoria, já que instruída com informações obtidas por meio de recursos tecnológicos altamente confiáveis.

Pontua que, em homenagem a reparação integral do dano, vislumbrou-se a necessidade de se incidir a indisponibilidade do patrimônio do demandado em quantia correspondente ao valor de R$ 22.367.918,99 (vinte dois milhões trezentos e sessenta e sete mil novecentos e dezoito reais e noventa e nove centavos), para garantir, de forma mínima, a efetividade da futura condenação e que considerado o valor devido pelo requerido e a magnitude do dano a ensejar reparação e indenização, qualquer disposição de seus bens se dá em detrimento do interesse social de reparação do dano ambiental.

Prequestiona a matéria legal e constitucional envolvida no presente procedimento, para efeitos de interposição de recurso especial e extraordinário.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito ativo ao Agravo,
com o propósito específico de ser imposta a obrigação de não fazer, no sentido de se abster de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, a obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da decisão liminar, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, que atenda as diretrizes indicadas pelo órgão ambiental, e a implementação/execução do PRADA, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua aprovação; e de se decretar a indisponibilidade dos bens do Agravado.

No mérito, pugna pelo provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, para que seja reformada a decisão monocrática, com a confirmação do pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela aqui tratados e discriminados na inicial, mantendo-os até o julgamento final da causa.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme id. 157634191.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo provimento do Agravo, com a reforma da decisão objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na origem, ajuizou Ação Civil Pública em desfavor de José Luiz Cândido, por ter supostamente desmatado 1.274,2101 hectares, posterior ao ano de 2009, no imóvel rural Fazenda Nossa Senhora Aparecida, sem autorização do órgão ambiental competente.

Da decisão agravada, extrai-se que:

“[...]
Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados não dão a verossimilhança suficiente para o deferimento dos pleitos liminares. Os autos de infração e termos de embargos lavrados pelo órgão ambiental gozam de presunção de veracidade e legitimidade, atributos inerentes aos atos administrativos em geral, em razão da fé pública, impondo a quem os contesta se desincumbir do ônus de desconstituir a autuação ambiental. A fiscalização realizada através da análise fria de imagens de satélite, por servidores públicos encastelados em gabinetes a centenas de quilômetros do local do fato, sem que nenhuma diligência tenha sido encetada no campo (in loco), com vistas a comprovar a materialidade da infração ambiental, não dá a este juízo a verossimilhança necessária para o deferimento dos pleitos liminares, que possuem o condão de inviabilizar/prejudicar a atividade produtiva do requerido. Impende asseverar, por oportuno, que
“ ... O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, com a admissão de prova em contrário. Assim, se o autuado apresenta prova que desmaterializa a imputação, esta deve ser considerada para julgar improcedente o pedido de condenação”
. (TJMT - N.U 0001141-71.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020). Considerando que a conduta imputada nesta ação configura, em tese, crime ambiental, e por se tratar de delito que deixa vestígios, seria imprescindível que o órgão ambiental tivesse constatado a materialidade do fato, e não realizado auto de constatação indireto através da mera análise de fotos de satélite! Tal conduta omissiva estatal, a par de não invalidar a autuação administrativa, s.m.j., deixa dúvidas razoáveis quanto a existência do evento danoso. Sim, pois a regressão da floresta verificada na imagem de satélite pode ser decorrente de queimada criminosa provocada por terceiros; limpeza de pastagens; e uma série de outras situações que apenas uma fiscalização “in loco” seria capaz de esclarecer com clareza. Frise-se, por oportuno, que uma miríade de situações poderia ensejar a mudança do cenário fático trazido na exordial, o que não ocorreria caso a autuação ambiental tivesse se desenvolvido com um pouco mais de zelo. Tal realidade pode ser constatada do exame dos seguintes julgados, que analisando circunstâncias fáticas específicas verificadas, afastaram a validade dos respectivos autos de infração,
in verbis:
“... É ônus da Administração, por outro lado, a demonstração da materialidade e da autoria, elementos indispensáveis para a constituição e produção de atos dessa espécie. 3.
Na hipótese, além da constatação de que o administrado não deu origem ao fogo e que executou todas as medidas tendentes a evitar sua propagação, ficou evidenciado ser determinante para a ocorrência dos danos a intensidade do incêndio que atingira sua propriedade, bem como as condições climáticas desfavoráveis
. 4. Tal o contexto apurado no caso, a mera existência de aceiros na propriedade não conseguiria evitar os danos ambientais perpetrados, razão porque não seria relevante a produção de prova pericial com o fim de identificá-los. Aliás, o magistrado não está adstrito a conclusão do exame técnico, ao que pode utilizar-se de outros meios de prova. 5. Conjunto probatório que comprova a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do particular e a produção do dano. 6. Manutenção da sentença. 7. Apelação do IBAMA conhecida e desprovida. (Apelação Cível nº 0005686-84.2014.4.01.3502/GO, 6ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Kassio Nunes Marques. j. 15.12.2017, unânime, DJ 02.02.2018). Grifou-se. (...)
Na hipótese, a destruição da vegetação ocorreu por meio de queimada, da qual não se conseguiu precisar seu início nem sua causa - inclusive se de origem natural ou humana - tendo sido constatada em diversas propriedades além da do autuado, de maneira que não houve certeza quanto à conduta do autuado no cometimento do dano.
Ausente a demonstração suficiente de autoria e do nexo de causalidade, não deve subsistir a aplicação da penalidade. Auto de infração anulado
. 4. O embargo de obra ou atividade pode importar em medida cautelar que tem como objetivo impedir a continuidade da ação danosa ao meio ambiente, propiciando a regeneração do meio ambiente e viabilizando a recuperação da área degradada. Ante a devida motivação para aplicação da medida, sem a comprovação dos requisitos legais para o enquadramento em atividade de subsistência, deve ser mantido o embargo. 5. Apelações conhecidas e desprovidas. (Apelação Cível nº 0002871-39.2012.4.01.3000/AC, 6ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Kassio Nunes Marques. j. 20.02.2017, unânime, e-DJF1 06.03.2017). TRF1-0263289) APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. LEI 9.605/98, DECRETO 6.514/2008. DESMATAMENTO SEM LICENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO. INVALIDADE DA AUTUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a parte autora da ação fora autuada por realizar desmatamento em áreas de pastagens sem a devida licença do órgão ambiental competente. 2. A despeito da impossibilidade de realização de perícia para constatação do dano ambiental - em virtude do desaparecimento dos vestígios da degradação ante a modificação do estado das coisas pelo tempo decorrido -, o auto de infração revelou-se lacunoso, eis que lavrado sem a delimitação exata da área em que supostamente ocorrera o dano. Vícios insanáveis de materialidade que invalidam a referida autuação. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Apelação Cível nº 0001241-42.2013.4.01.3507/GO, 6ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Kassio Nunes Marques. j. 08.08.2016, unânime, e-DJF1 23.08.2016). Nesse diapasão, malgrado tenha sido anexados documentos indicando que possivelmente tenha havido um desmatamento, não restou provada a circunstância de que tal agressão ao meio ambiente esteja ainda se perpetrando, não havendo que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ora, a evidência de um possível, eventual e futuro desmatamento não é o suficiente para concessão de tutela de urgência de modo a impedir o uso da propriedade, ou determinação de eventual regularização, até mesmo porque provavelmente se fará necessária a realização de perícia para comprovação do dano, o que será aclarado com a instauração do contraditório. Ademais, não se dessume da atenta leitura dos autos que o requerido não possa reparar eventual dano ao meio ambiente, caso ao final seja haja uma condenação nos termos da exordial, o que não justifica o pleito de indisponibilidade de bens liminarmente requerida. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS indefiro a tutela provisória vindicada, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Em análise às insurgências trazidas à lume pelo Agravante, verifica-se que o presente feito comporta parcial provimento, notadamente ao que se refere a obrigação de não fazer, consistente na proibição da parte Agravada em praticar atividades lesivas ao meio ambiente, sem que estas sejam devidamente autorizadas pelo órgão ambiental competente.

Isso porque, a referida medida decorre da Lei, não sendo crível deixar de ser determinada, posto que, à todos, é assegurado um meio ambiente ecologicamente equilibrado, preservado, para as presentes e futuras gerações, conforme disposto no art. 225, da Constituição Federal.

Já no que se refere a apresentação do PRAD, no prazo de sessenta dias, não como se deferir, nesta quadra processual.

Como se sabe, o PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas consiste no documento definidor das medidas de recuperação da área, a ser elaborado pelo responsável por tal recuperação e apresentado à autoridade competente para aprovação

Com efeito, a imposição da ordem como proferida à elaboração do PRADA ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que, o acolhimento da medida se atrela à própria discussão sobre a presença ou não dos elementos conformadores da responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal), sendo, pois, irreversível.

Este, pois, é o entendimento jurisprudencial adotado por este Sodalício. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR PARA APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – SUSPENSÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese, a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRAD ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC). (N.U 1019294-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)”.

Quanto às demais matérias abordadas pelo Agravante, nota-se que inexistem provas – contundentes e indene de dúvidas, a ponto de servirem para a modificação do
decisum.

Desse modo, ao que tudo indica as matérias fáticas ventiladas exigem nítida dilação probatória, necessária para se averiguar, com maior segurança, as alegações trazidas à lume pelo Agravante sendo oportuno, por sua vez, manter a decisão prolatada, nos termos da fundamentação supra.

Nesta mesma linha intelectiva, como tenho escorreito que, não há falar no decreto de indisponibilidade de bens, face a ausência de evidências de imprescindibilidade da medida, bem como de dilapidação patrimonial ou outros indícios de frustração à reparação do dano.

A propósito:

[...] Decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso. (N.U 1012279-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Quanto ao prequestionamento esposado pelo
Parquet
,
ressalte-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Ante o exposto, conheço e
dou provimento em parte
ao Agravo, razão pela qual determino à JOSÉ LUIZ CÂNDIDO que se abstenha de praticar
atividades lesivas ao meio ambiente, sem que estas sejam devidamente autorizadas pelo órgão ambiental competente. No mais, mantenho incólume a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Nada obstante o Desembargador Relator ter indeferido o pedido de obrigação de fazer consistente na apresentação do plano de recuperação de área degradada, a imposição de obrigação de não fazer consistente na abstenção de exploração da área degradada sem autorização do órgão ambiental importaria, ao fim e ao cabo, na necessidade de apresentação do referido plano, pelo que acompanho o eminente Desembargador Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023